Tribunal: STF
Processo: RE 1106069
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGOS 297 E 305 DO CÓDIGO PENAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.